Tribunal: TJMT
Processo: 1011735-25.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011735-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (AGRAVANTE), MATHEUS CURY PASQUALOTTO - CPF: 056.883.121-73 (AGRAVANTE), FELIPE CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 042.456.641-93 (AGRAVANTE), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (AGRAVADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (AGRAVADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (AGRAVADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE EVICÇÃO PARCIAL EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO GRAVE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, sob o fundamento de inexistência de justificativa jurídica idônea para a paralisação, diante da pendência de ação autônoma de evicção ajuizada pelos executados, na qual se pleiteia ressarcimento por alegada perda parcial de área objeto de contrato de permuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação de evicção em curso, ainda sem decisão definitiva, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com base no poder geral de cautela e no alegado risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de suspensão se funda em ação ainda pendente de julgamento, inexistindo pronunciamento judicial definitivo quanto à existência, extensão ou exigibilidade do alegado crédito.

A situação configura mera expectativa de direito, insuficiente para afastar a exigibilidade de título judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A suspensão do cumprimento de sentença constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco atual de dano grave, o que não se verifica no caso.

O eventual êxito na ação de evicção não compromete a utilidade do provimento jurisdicional, pois o ordenamento jurídico prevê meios próprios de recomposição patrimonial, como ação regressiva, compensação ou execução autônoma.

A paralisação do cumprimento de sentença implicaria esvaziamento da eficácia do título executivo e indevida postergação do direito do credor.

O feito executivo tramita há longo período sem satisfação do crédito, impondo observância aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

O risco de dano se projeta na interrupção da execução, e não na sua continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de ação autônoma de evicção, sem decisão definitiva, configura mera expectativa de direito e não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença. 2. A suspensão do cumprimento de sentença exige demonstração concreta de risco atual de dano grave, não sendo suficiente alegação baseada em pretensão futura e incerta. 3. A efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo impedem a paralisação da execução fundada em título judicial válido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2341434-85.2025.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano
, j. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011735-25.2026.8.11.0000

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO
e Outros
X GILMAR CURIONI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO
,
MATHEUS CURY PASQUALOTTO
,
FELIPE CURY MUSSI PASQUALOTTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do C
umprimento de
S
entença nº 0008592-32.2009.8.11.0003
, manejado por
GILMAR CURIONI
,
indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo.

Para tanto, os
agravantes alegam que sofreram evicção parcial da área recebida em contrato de permuta, tendo ajuizado ação própria para ressarcimento dos prejuízos (processo nº 1000032-84.2025.8.11.0048).

Sustentam que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá causar-lhes dano irreparável, uma vez que o valor executado (R$ 186.025,37) é muito inferior ao prejuízo milionário decorrente da perda parcial da propriedade.

Argumentam que, com base no poder geral de cautela, é possível a suspensão do cumprimento de sentença quando houver risco de dano irreparável, caso a execução prossiga.

Aduzem que a perda de mais de 2000 hectares já importa em prejuízo milionário suportado pelos agravantes, o que torna duvidosa a probabilidade de recuperação/ressarcimento total dos prejuízos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja determinada a suspensão do levantamento de valores e do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação de evicção.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
a parte agravante se volta contra
decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

A controvérsia
, portanto, se circunscreve à análise da
possibilidade de paralisação do feito executivo em razão da existência de ação de evicção ajuizada pelos agravantes, na qual se busca a recomposição de alegados prejuízos decorrentes de perda parcial de área objeto de contrato de permuta.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Isso porque o fundamento invocado pelos agravantes se apoia em demanda ainda em curso, na qual não há, até o momento, pronunciamento judicial apto a reconhecer, de forma definitiva, a existência, a extensão ou a exigibilidade de eventual crédito.

Nessas circunstâncias, o que se apresenta é mera expectativa de direito, insuficiente para interferir em cumprimento de sentença fundado em título judicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.

A suspensão do cumprimento de sentença, especialmente quando amparada no poder geral de cautela, constitui providência excepcional, que exige demonstração concreta de risco atual de dano grave, o que não se evidencia na hipótese.

Com efeito, eventual êxito na ação de evicção não inviabiliza, nem compromete, a utilidade do provimento jurisdicional ali buscado, porquanto o ordenamento jurídico assegura meios próprios para recomposição patrimonial, inclusive por meio de ação regressiva, compensação ou execução autônoma.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de suspensão do processo em razão do risco de evicção do imóvel sob a posse dos executados – Descabimento – Eventual perda da posse do imóvel em questão deverá ser resolvida em ação própria de evicção, não possuindo o condão de suspender a exigibilidade de outras obrigações autônomas assumidas pelos executados no acordo judicial homologado – Questão já decidida por esta 11ª Câmara de Direito Privado no cumprimento de sentença em apenso – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23414348520258260000 Laranjal Paulista, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 30/01/2026, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

De outro lado, cumpre considerar que o cumprimento de sentença tramita há lapso temporal significativamente prolongado,
ou seja, há mais de 16 anos
sem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, o que impõe especial atenção aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

A paralisação do feito, com base em pretensão ainda incerta e pendente de definição judicial, implicaria esvaziamento da eficácia do título executivo e indevida postergação do direito da parte credora.

Não se desconhece a possibilidade, em situações excepcionais, de suspensão do cumprimento de sentença; todavia, tal medida não se justifica quando fundada em alegações futuras, condicionadas ao êxito de ação ainda em fase cognitiva.

Nesse contexto, o risco de dano não se projeta sobre os agravantes, mas, ao contrário, evidencia-se na hipótese de interrupção da marcha executiva, com a perpetuação de situação de inadimplemento já prolongada.

Assim, ausentes os pressupostos que autorizariam a medida excepcional pretendida, não há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026